Tribunal: TJDFT
Processo: 0714909-52.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0714909-52.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO HENRIQUE ALVES, DANIEL HENRIQUE SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS À secretaria: a Procuradoria de Justiça não tem acesso à mídia da audiência de instrução e julgamento (ID 15567603), pois está gravada como sigilosa. Retire-se, portanto, o sigilo do documento. Após, retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 5 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES